Tribunal: STF
Processo: HC 217942
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 61.670/2022)



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS À ORIGEM. 



Relatório



    1. Em 25.7.2022, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilmar Clayton Paula Pereira, em benefício próprio, contra ato do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 4). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.7.2022, o impetrante protocolizou, em 17.8.2022, a Petição/STF n. 61.670/2022, pleiteando a reconsideração da decisão proferida.



    Sustenta que o fundamento do ato questionado é “inept[o], porque estamos em uma era digital, porém, faltou aptidão para um aprofundamento nos autos originais do meu processo” (sic, fl. 3, e-doc. 8).



    Alega que, “no presídio um selo postal só pode enviar 2 folhas dupla sendo assim não poderia enviar mais que isso pois a portaria daria selo inválido” (sic, 
fl. 3, e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido é manifestamente intempestivo, não podendo ter tramitação regular. 



    4. A decisão questionada foi publicada no DJe em 26.7.2022, no período de recesso judiciário. Iniciou-se o prazo para interposição de recurso (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) em 1º.8.2022 (segunda-feira), terminando em 8.8.2022. O impetrante protocolizou a petição em 17.8.2022, após o decurso do prazo recursal.



    Intempestiva a petição, não é juridicamente possível sequer a análise jurídica dos argumentos do impetrante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 



    1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 



    2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017). 



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO FORMULADA APÓS DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. JURISDIÇÃO EXAURIDA” (HC n. 165.126, relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.2.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço da petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de sua livre escolha.



    Encaminhem-se cópia dos autos à Defensoria Pública da União.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora